Tribunal: STJ
Processo: 1021747-33.2024.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240164 - SP(2025/0401450-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROBERTO GATTINI
AGRAVANTE
: TELMA MARIA MADUREIRA GATTINI
ADVOGADA
: NATALIA GERALDO DE QUEIROZ - SP280817
AGRAVADO
: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ALINE BRAGA ROCHA - SP361988
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56114502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 82f05365-f622-47dd-9bb3-f7626274186a

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 82f05365-f622-47dd-9bb3-f7626274186a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240164 - SP(2025/0401450-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROBERTO GATTINI
AGRAVANTE
: TELMA MARIA MADUREIRA GATTINI
ADVOGADA
: NATALIA GERALDO DE QUEIROZ - SP280817
AGRAVADO
: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ALINE BRAGA ROCHA - SP361988
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 639-643) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do recurso especial nos próprios autos (fls. 631-635).
Documento eletrônico VDA55186510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: d9c04f8a-1897-49eb-9137-240df84d6164

Em suas razões, a parte sustenta que as operações bancárias realizadas
eram atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista.
Afirma que a instituição financeira deveria ter efetuado o bloqueio preventivo
ou adotado mecanismo adicional de verificação da titularidade da conta.
Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento de
que o exame do recurso não demanda reavaliação da matéria fático-probatória, mas
apenas a qualificação jurídica dos fatos.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 648-652).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 631-635):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (fl.
505):
Apelação Indeferimento do benefício da justiça gratuita aos autores
Determinação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção
Desatendimento Deserção configurada Inteligência do artigo 101, §2o,
do CPC Recurso dos autores não conhecido. Indenização Danos
materiais e morais Transações não reconhecidas – Fraude Golpe da
Falsa Central de Atendimento Responsabilidade da instituição
bancária Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Limitação pela prática
dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do
serviço' Artigo 927 § único do Código Civil Negligência do
estabelecimento bancário Inobservância da regra de cuidado e dever
de segurança Conduta Relação de causa e efeito Não reconhecimento
Relação de causalidade Regra de incidência Artigo 403 do Código
Civil Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que
não é causa ou concausa eficiente para o resultado Evento danoso
que extrapola os limites da relação objetiva Peculiaridade
Singularidade da questão Prática de ato voluntário próprio pelo titular
da conta que explicita assunção de risco Contato telefônico com
suposto representante do banco, seguido da execução de
procedimentos eletrônicos e digitação da senha de acesso à conta
Fragilização do sistema de segurança, e viabilização da atuação
fraudulenta de terceiros Inobservância do dever de cautela pelo titular
da conta, com adoção de posturas incompatíveis com as disposições
contratuais, atinentes à segurança das operações eletrônicas Culpa
exclusiva e excludente de responsabilidade Inaplicabilidade da Súmula
497 do STJ Inocorrência de 'fortuito interno' Ausência dos
pressupostos de incidência Artigo 393 do Código Civil Evento danoso
Documento eletrônico VDA55186510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: d9c04f8a-1897-49eb-9137-240df84d6164

por ação estranha à atividade do réu Excludente de responsabilidade
Aplicação do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC Ausência de falha na
prestação dos serviços Prévia análise do perfil do usuário Ausência de
vinculação ou obrigação contratual Ação improcedente Sentença
reformada Sucumbência exclusiva da parte autora. Recurso do réu
provido e não conhecido o recurso da parte autora.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 530-537).
No recurso especial (fls. 540-558), interposto com fundamento no art. 105,
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 14 do CDC e 927 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço
bancário, uma vez que as transações impugnadas destoavam
completamente do perfil de consumo dos usuários, sendo dever da
instituição financeira possuir mecanismos de segurança para bloquear
movimentações atípicas dificultando fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 586-596 e 598-603).
O recurso foi admitido na origem, nos termos da decisão de fls. 621-623.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fls. 509-512):
[...] Consoante dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que significa dizer, em
princípio, que o fortuito interno, oriundo de delitos e fraudes de
terceiros, não exclui a responsabilidade da instituição financeira por
eventos danosos atrelados diretamente à atividade bancária. Contudo,
há que se ressalvar o entendimento, quando, como no caso, a prova
dos autos indicar que o dano reclamado decorre de conduta externa e
fator alheio aos serviços executados, sem qualquer indicativo de
eventual falha
defeito em sua prestação, decorrendo de culpa
e/ou
exclusiva da vítima e fato de terceiros.
No caso em exame, depreende-se dos autos, conforme as
circunstâncias narradas, que a celeuma estabelecida teve sua origem
no momento em que o autor recebeu telefonema e manteve conversa
com terceiro desconhecido, suposto representante do réu 'Banco
Bradesco' e a partir de contato não oficial da instituição financeira ,
ocasião em que o interlocutor da chamada solicitou que a parte “...
confirmasse alguns dados e posteriormente passou a orientá-la a fazer
alguns procedimentos pelo telefone celular, tendo inclusive digitado a
senha de acesso a sua conta”, observado que, apesar de omitir
informações relevantes, como em que consistiriam tais procedimentos,
nota-se pela própria narrativa exposta que o autor participou e
contribuiu direta e ativamente para consecução da fraude vivenciada,
destacando-se que, por óbvio, ao seguir as instruções do interlocutor e
executar referidos procedimentos pelo aparelho de telefonia, inclusive,
e como visto, digitando sua senha bancária, franqueou amplo acesso
a informações sensíveis e de segurança, como credenciais de acesso
ao aplicativo bancário, favorecendo e possibilitando, com essa atitude,
a efetivação das operações reclamadas.
[...] Não obstante a nefasta prática criminosa, é de conhecimento
notório que as instituições financeiras não telefonam solicitando dados
pessoais e senhas, nem mesmo para promover procedimentos de
Documento eletrônico VDA55186510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: d9c04f8a-1897-49eb-9137-240df84d6164

segurança, testes, atualizações ou correções de erros sistêmicos,
quando não solicitados pelo próprio cliente; de sorte que, se houve
vulneração ao sistema de segurança, tal foi precedida pela atuação
voluntária do próprio autor em manter contato telefônico com número
desconhecido e não atribuível à instituição financeira, sendo induzido
por terceiros a executar os procedimentos já referidos e a fornecer sua
senha de acesso a conta bancária, dando azo às transações
reclamadas.
[...] A consumação do golpe, portanto, somente foi possível com a
entrega voluntária dos dados bancários e de acesso à conta, pelo
consumidor, tratando-se de hipótese típica de fortuito externo à
atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira; de tal
forma que, e pelo que consta dos autos, inexiste responsabilidade do
banco réu pelos eventos mencionados, não havendo também
nenhuma falha no dever de informação por parte do fornecedor, sendo
caso, na realidade, de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que
afasta o nexo de causal entre a conduta do requerido e dos danos
advindos da fraude vivenciada.
[...] E, quanto à conduta do estabelecimento bancário, repita- se,
anotada a distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é
fato a ausência do nexo causal necessário a permitir o
reconhecimento da obrigação de indenizar, observado a delimitação
do enunciado à hipótese alcançada pelas situações específicas, vale
dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente, na
hipótese, os pressupostos de sua incidência, observada a regra do
do Código Civil, por se dar o evento danoso por conduta
art. 393
própria do usuário do serviço em ação estranha à atividade do banco.
O Tribunal local, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
que a fraude somente se consumou porque o próprio consumidor manteve
contato com terceiro desconhecido, forneceu dados sensíveis e digitou
voluntariamente sua senha bancária, circunstâncias que possibilitaram a
realização das transações impugnadas.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a responsabilidade
objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando
demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de fortuito
externo. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE
SÚMULA 568/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC.
4. Exclui-se a responsabilidade da instituição financeira em caso de
fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso
fortuito externo. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada
pela jurisprudência do STJ não merece reforma.
Documento eletrônico VDA55186510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: d9c04f8a-1897-49eb-9137-240df84d6164

5. A Corte de origem concluiu que não ficou comprovada a
responsabilidade da instituição financeira, atribuindo a fraude à culpa
exclusiva da autora, que acessou link suspeito e compartilhou seu
token de segurança, possibilitando o ataque de phishing. A revisão
desse entendimento exigiria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.824.470/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA A ATO
NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. TESE DE REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da
art. 105,
CF/88.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem
a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se
faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade
entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o
dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a
responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo. Precedentes.
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que as transações
bancárias questionadas foram realizadas pelo próprio autor
(recorrente), o qual agiu de forma imprudente ao seguir instruções de
terceiros desconhecidos.
Além disso, após análise detalhada das provas, a Corte estadual
enfatizou que não houve demonstração do nexo causal entre a
conduta do banco e os prejuízos decorrentes de fraude praticada por
terceiro, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor, de modo a
afastar a responsabilização da instituição financeira.
5. A modificação do entendimento quanto à culpa exclusiva da vítima e
de terceiro pelas transações bancárias demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
6. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.222.191/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.
Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55186510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: d9c04f8a-1897-49eb-9137-240df84d6164

Publique-se e intimem-se.

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
nos fatos e nas provas constantes dos autos, concluiu que a fraude se consumou
porque o próprio consumidor forneceu dados sensíveis e digitou voluntariamente a
senha bancária. A revisão dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:40
Código de Controle do Documento: d9c04f8a-1897-49eb-9137-240df84d6164

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.240.164 / SP
Número Registro: 2025/0401450-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10217473320248260071
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO GATTINI
RECORRENTE : TELMA MARIA MADUREIRA GATTINI
ADVOGADA
: NATALIA GERALDO DE QUEIROZ - SP280817
RECORRIDO
: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
FABIO RIVELLI - SP297608
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ALINE BRAGA ROCHA - SP361988
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO GATTINI
AGRAVANTE : TELMA MARIA MADUREIRA GATTINI
ADVOGADA
: NATALIA GERALDO DE QUEIROZ - SP280817
AGRAVADO
: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
Documento eletrônico VDA56087347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:43
Código de Controle do Documento: 63c5966c-9e81-40b5-8d93-4597eeef4882

ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ALINE BRAGA ROCHA - SP361988
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:43
Código de Controle do Documento: 63c5966c-9e81-40b5-8d93-4597eeef4882